Tribunal: TJSP
Processo: 1005939-08.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*Ação de regresso – Pretensão de ressarcimento em razão de anterior ação ajuizada por consumidor em face do banco em razão do chamado 'golpe da troca de cartão' – Sentença de improcedência – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz é o destinatário das provas – Elementos dos autos suficientes às razões de decidir

Ementa:
*Ação de regresso – Pretensão de ressarcimento em razão de anterior ação ajuizada por consumidor em face do banco em razão do chamado 'golpe da troca de cartão' – Sentença de improcedência – Insurgência da instituição financeira – Não acolhimento – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Juiz é o destinatário das provas – Elementos dos autos suficientes às razões de decidir do magistrado – Alegação de que não foram abordados todos os pontos suscitados na inicial – Adoção de um elemento de convicção já é suficiente a acolher ou rejeitar a tese apresentada – Razões de decidir suficientemente demonstrada - Condenação dos autores que se deu em razão da falha na prestação de seus próprios serviços – Aprovação de vultosa quantia em curto espaço de tempo, durante a madrugada, em total dissonância com o perfil de utilização do usuário do plástico – Instituição financeira que é a responsável pela aprovação das compras impugnadas - Empresa ré que atua como mera intermediadora dos pagamentos realizados com o uso do cartão de crédito emitido pelo banco – Operação que somente foi possível em razão do defeito no serviço prestado pela instituição financeira - Impossibilidade de se atribuir à ré obrigação de ressarcimento por uma operação que se deu por negligência do próprio banco - Ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e a atuação da intermediadora de pagamentos – Sentença mantida – Apelo desprovido.*